Tribunal: TJDFT
Processo: 0717812-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONDIÇÕES CLIMATICAS DESFAVORÁVEIS PARA POUSO. RETORNO DA AERONAVE AO AEROPORTO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a empresa transportadora a pagar à recorrente os valores de R$521,27 e R$2.000,00, a título de danos materiais e morais, respectivamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais, para o importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 62772413 - Pág. 1 a 62772414 - Pág. 3), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora/recorrente.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, à ré, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
5. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
6. Incontroverso o fato de que a autora adquiriu passagem aérea de voo operado pela ré, trecho Lima (Peru) - Cusco (Peru), para o dia 07/02/2024 (ID 62772023 - Pág. 1), ocasião em que a aeronave decolou e retornou à origem, aeroporto de Lima (ID 62772024 - Pág. 1). Em consequência, a autora foi reacomodada em outro voo para o dia seguinte, suportando atraso significativo para o desembarque no destino (ID 62772025 - Pág. 1).
7. A ré alegou condições meteorológicas adversas para justificar a suspensão do voo e o retorno da aeronave à origem. Apresentou telas do sistema interno e do METAR - meteorological aerodrome report (ID 62772046 - Pág. 10/11), evidenciando situação climática desfavorável para o pouso em Cusco, porquanto no dia 07/02/2024, das 10h às 16h, o sistema apresentou as siglas BKN e OVC, indicativas de alterações climáticas (ID 62772048 - Pág. 1). Outrossim, a empresa transportadora adotou as providências devidas para garantir o cumprimento da obrigação de forma segura.
8. Nesse contexto, os elementos processuais não autorizam a majoração da indenização por danos morais reclamada pela autora e, ante a ausência de recurso da ré e o princípio da vedação à reformatio in pejus, deve ser mantida a indenização fixada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
11. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 737